Tribunal: TJMT
Processo: 1035554-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035554-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ELISEU ZAMBERLAN - CPF: 165.918.109-78 (EMBARGANTE), GIOVANI ZAMBERLAN - CPF: 571.184.691-49 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMBERLAN - CPF: 002.353.031-60 (EMBARGANTE), ELIANE ZAMBERLAN - CPF: 901.059.401-78 (EMBARGANTE), DIRCEU CAMILO COSMA - CPF: 395.299.081-72 (EMBARGANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), ROSEMERI ZAMBERLAN COSMA - CPF: 567.332.161-91 (EMBARGANTE), ANA RITA ZAMBERLAN MAGALHAES - CPF: 554.847.009-49 (EMBARGANTE), GONCALO INACIO MAGALHAES - CPF: 060.157.538-54 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), VILSON STROSCHEIN - CPF: 375.113.600-25 (EMBARGADO), ROSANI ILENI BRINCKER STROSCHEIN - CPF: 440.556.680-15 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso dos autos, os embargantes insurgem-se alegando que a Cláusula 1a do Aditamento de 2018 é um "fato" que o Tribunal ignorou. Segundo os recorrentes, a devolução voluntária ali pactuada retira a área da proteção da "matriz contratual", transformando a posse do réu em esbulho puro. Invocam a confissão do réu em audiência da ACP ambiental como prova do esbulho superveniente.

Todavia, o que se observa é que os embargantes não apontam um esquecimento material do documento, mas sim uma discordância frontal com a eficácia jurídica que o Tribunal atribuiu a esse aditamento em sede de tutela provisória.

O acórdão embargado assentou que, em se tratando de compromisso de compra e venda de imóveis rurais, a pretensão possessória apresenta natureza acessória à relação obrigacional. Fundamentou-se na compreensão de que a retomada do
status quo
depende do reconhecimento judicial do inadimplemento, recomendando prudência e a preservação do estado de fato até o regular desenvolvimento da instrução processual.

Ao analisar a superveniência da Ação Civil Pública Ambiental, o julgado consignou que tal fato demonstra a inter-relação entre os litígios, mas não altera a natureza eminentemente contratual da controvérsia principal nem evidencia, em cognição sumária, a ilegitimidade inequívoca da posse exercida pelos agravados.

Diferente do sustentado nos embargos, o acórdão embargado não foi omisso quanto ao Aditamento de 2018.

O voto condutor mencionou expressamente que
"a retomada da posse do imóvel pelos agravantes depende, em grande medida, da verificação judicial acerca da existência e extensão do alegado inadimplemento contratual, bem como da correta interpretação das cláusulas estabelecidas no aditamento firmado entre as partes em 2018"
.

Nota-se que o Colegiado teve ciência da existência das cláusulas do aditamento, mas qualificou-as como elementos que demandam "aprofundamento cognitivo". Se o Tribunal entendeu que, apesar do termo de devolução voluntária, a situação possessória ainda se insere no contexto complexo da rescisão de múltiplos contratos de compra e venda iniciados em 2012, tal conclusão integra o mérito do julgamento.

A alegação de que a matrícula no 873 "não foi objeto de pedido de reintegração na inicial" e que o pedido surgiu como "fato novo" também foi ponderada. O acórdão enfrentou a tese do fato superveniente (ACP) e concluiu que este não era suficiente para caracterizar a urgência necessária para a alteração do estado de fato consolidado.

Conforme se vê, o acórdão embargado buscou a segurança jurídica através da prudência processual. O fato do réu alegar, em audiência ambiental, que ocupa a área por "arrendamento" (tese rechaçada pelos autores) apenas reforça o entendimento do acórdão de que a situação é faticamente controvertida e exige dilação probatória, fugindo aos limites da cognição sumária do agravo.

Neste importe, a análise recursal deve se circunscrever ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o "erro de fato" que autoriza a atribuição de efeitos infringentes é aquele decorrente de uma premissa fática indiscutível, sobre a qual o tribunal não tenha exercido juízo de valor, e que seja determinante para o resultado. Não se confunde com o inconformismo da parte quanto à valoração das provas ou à interpretação de cláusulas contratuais.

Os embargantes tentam transmudar uma questão de interpretação contratual em um vício processual. Ao sustentar que a Cláusula 1a é "fato incontroverso", os recorrentes ignoram que a eficácia prática e a validade dessa cláusula, no contexto de um inadimplemento mútuo alegado e de uma reocupação fática, são justamente os pontos que o Tribunal considerou carentes de instrução.

Portanto, não houve erro de fato, mas sim um julgamento que não atendeu à expectativa da parte quanto ao alcance liminar daquele documento.

Destarte, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer sua própria interpretação dos fatos e do direito.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que
"os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco para manifestar inconformismo da parte vencida"
(AgInt no AREsp 1.532.903/MG, Quarta Turma).

Da mesma forma, a Corte Cidadã entende que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(Precedentes reiterados do STJ).

Por fim, não obstante ser incabível a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, tendo em vista o intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso à instância superior, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026